Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-40.2026.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000039-40.2026.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá (SUSCITANTE), 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DISTINTOS. CONEXÃO. PROCESSO ARQUIVADO. SÚMULA 235 DO STJ. PEDIDO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o 6o Juizado Especial Cível e o 2o Juizado Especial Cível, ambos de Cuiabá, em ações de execução de taxas condominiais em atraso, referentes ao mesmo imóvel e entre as mesmas partes, porém relativas a períodos distintos de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de uma ação de execução de taxas condominiais anterior, já extinta e arquivada, firma a prevenção do juízo para o julgamento de novas execuções conexas, relativas ao mesmo imóvel e entre as mesmas partes, mas referentes a períodos de inadimplência distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a conexão entre ações de execução de taxas condominiais referentes ao mesmo imóvel e envolvendo as mesmas partes, ainda que alusivas a períodos distintos, pois possuem a mesma causa de pedir remota e o mesmo pedido, o que justifica a reunião dos processos para otimizar os atos processuais.

4. A conexão, contudo, não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado ou arquivado, conforme entendimento da Súmula 235 do STJ, uma vez que não subsiste o risco de decisões conflitantes. A prevenção se estabelece em relação ao processo conexo mais antigo que ainda se encontra em tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar a competência do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Tese de julgamento: 1. Há conexão entre execuções de taxas condominiais referentes ao mesmo imóvel e entre as mesmas partes, ainda que relativas a períodos distintos de inadimplência, justificando-se a reunião dos processos para trâmite conjunto perante o juízo prevento. 2. A prevenção para o julgamento de causas conexas não é firmada por processo anterior que já se encontre extinto e arquivado, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 235 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 55 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 235 do STJ; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000314-23.2025.8.11.9005, Rel. Gleidson de Oliveira
Grisoste
Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 24/03/2026; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1002056-20.2024.8.11.9005, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30/06/2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1009330-86.2021.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 22/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência
: 1000039-40.2026.8.11.9005

Origem:
1030510-27.2022.8.11.0001

Juiz Suscitante
: Claudio Roberto Zeni Guimarães, do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Juiz Suscitado
: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá suscitou
Conflito de Competência
em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

O juiz suscitante argumentou, em síntese, que (ID 220431806): a) o processo que supostamente tornaria seu juízo prevento (no 1009272-83.2021.8.11.0001) foi extinto e arquivado, o que afasta a conexão; b) os objetos das ações são diversos, pois se referem a períodos de inadimplência distintos; c) a existência de penhora sobre o mesmo bem em processos diferentes não gera conexão. Por esses motivos, requereu a declaração de competência do juízo suscitado.

Por sua vez, o juiz suscitado sustentou que (ID 211980445): a) existe conexão entre as execuções de cotas condominiais do mesmo imóvel, mesmo que de períodos distintos, conforme precedente da Turma Recursal; b) o primeiro processo foi distribuído ao 6o Juizado Especial Cível, tornando-o prevento para julgar as demais ações; c) a reunião dos processos atende à economia processual, pois permite uma única penhora e expropriação do imóvel. Assim, requereu a remessa dos autos ao juízo suscitante.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 358457371), manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a causa versa sobre interesse exclusivamente patrimonial de partes capazes, sem repercussão social que justifique sua atuação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

A controvérsia cinge-se em definir o juízo competente para processar e julgar a execução de taxas condominiais, considerando a existência de outras ações com as mesmas partes e objeto similar.

Há conexão entre execuções de taxas condominiais referentes ao mesmo imóvel e entre as mesmas partes, ainda que relativas a períodos distintos de inadimplência, justificando-se a reunião dos processos perante o juízo prevento.

A reunião destes tipos de processos tem como objetivo a economia de atos processuais e afasta o risco de decisões contraditórias quanto à avaliação, expropriação e ordem de pagamento.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. MESMAS PARTES E MESMO IMÓVEL. PERÍODOS DISTINTOS. IDENTIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. CONEXÃO DECORRENTE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES NA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. (...) Tese de julgamento: 1. Há conexão entre execuções de taxas condominiais referentes ao mesmo imóvel e entre as mesmas partes, ainda que relativas a períodos distintos de inadimplência, justificando-se a reunião dos processos perante o juízo prevento. 2. A reunião de execuções de natureza
propter
rem sobre o mesmo bem evita a prática de atos processuais repetitivos e afasta o risco de decisões contraditórias quanto à avaliação, expropriação e ordem de pagamento. (N.U 1000314-23.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)”

Em igual sentido: N.U 1002056-20.2024.8.11.9005 (Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30/06/2025) N.U 1009330-86.2021.8.11.0001 (Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 22/09/2023)

Este entendimento se aplica apenas quando ambos os processos ainda estão em trâmite, não havendo conexão com processos já arquivados, conforme exegese da Súmula 235 do STJ.

No caso concreto, o Juízo do 2o Juizado Especial Cível (suscitado) declinou de sua competência por entender que o 6o Juizado Especial Cível (suscitante) seria prevento, com base na anterior distribuição do processo no 1009272-83.2021.8.11.0001 (ID 211980445).

Contudo, o Juízo do 6o Juizado Especial Cível suscitou o presente conflito, argumentando corretamente que o referido processo já se encontrava extinto e arquivado desde 13 de maio de 2024 (ID 220431806).

Dessa forma, aplica-se a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”. Por analogia, o mesmo raciocínio se estende a processos arquivados, pois a finalidade da reunião de processos – evitar decisões conflitantes – não subsiste quando um dos feitos já teve sua prestação jurisdicional encerrada.

Ademais, a decisão do 5o Juizado Especial Cível (ID 210845223), que originalmente remeteu os autos ao 2o Juizado, fundamentou-se na existência de outro processo em andamento naquele juízo (no 1042030-18.2021.8.11.0001), o qual, por ser mais antigo, firmou a prevenção.

Portanto, a decisão do juízo suscitado de encaminhar o feito ao 6o Juizado foi equivocada, pois baseada em processo já arquivado. A competência deve ser mantida com o juízo que processava as ações conexas em trâmite.

Logo, a competência para processar e julgar a causa é do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Além disso, os autos originários 1030510-27.2022.8.11.0001 é conexo
com o processo ainda em trâmite 1042030-18.2021.8.11.0001, que por determinação do Conflito de Competência 1000038-55.2026.8.11.9005 (ID 351803381)
deve tramitar também no 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Diante do exposto,
conheço
do conflito de competência e
declaro
competente para processar e julgar os autos 1030510-27.2022.8.11.0001 o 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá
, o qual deverá ser apensado aos autos 1042030-18.2021.8.11.0001 para tramitação conjunta e economia dos atos expropriatórios.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026